Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ELEIÇÕES 2022. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O contrato de prestação de serviços especializado em propaganda e publicidade não está condicionado à assinatura de duas testemunhas para conferir autenticidade. A validade do contrato é determinada pela manifestação de vontade das partes envolvidas e pelo cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para a formação dos contratos, como capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.
3. A prova exigida pelo art. 700 do CPC não é aquela que faz surgir um direito líquido e certo, mas sim aquela que traz um juízo de probabilidade do direito do credor. Suficientemente provado o recebimento do crédito, escorreita a sentença na procedência dos pedidos.
4. A comprovação da prestação dos serviços por meio de provas documentais, tais como o contrato, notas fiscais, relatório de prestação de serviços, vídeos editados e autorizações para uso de imagem e voz, evidencia a contratação dos serviços especializados de propaganda e publicidade para campanha eleitoral, em benefício do partido político apelante e seus respectivos candidatos.
5. Apelação conhecida e não provida.